Tribunal: TJDFT
Processo: 0716521-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716521-83.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WANDERSON ALVES SILVA AGRAVADO: SOLIDEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EDELMO JOSE DE AZEVEDO, TERCIO JOSE LOPES DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA ALVES PINTO V I S T O S. (Num. 33126390). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, SOLIDEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 33126390) interposto por WANDERSON ALVES SILVA contra a decisão (Num. 32741432) por meio da qual não foi conhecido o recurso de Apelação interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 08 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador